Tribunal: STJ
Processo: 5105556-86.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950828 - GO (2025/0196309-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: VITOR ALVARENGA SIQUEIRA
ADVOGADO
: GUILHERME AUGUSTO MOTA ALVES - GO061098
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
EXTINÇÃO
DE
PUNIBILIDADE.
COMPOSIÇÃO
CIVIL.

PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra decisão
monocrática que não conheceu de recurso especial, em razão da preclusão e da aplicação da
Súmula 83/STJ.
2. O agravado teve extinta sua punibilidade em razão de composição civil homologada,
após determinação exarada pelo Tribunal de Justiça em sede de habeas corpus. A acusação
não interpôs recurso contra a decisão que determinou a homologação da composição civil,
mas tão somente da sentença que ao homologar a composição civil, declarou extinta a
punibilidade do agravado.
3. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso em sentido estrito ministerial e
rejeitou os embargos de declaração, mantendo a sentença extintiva da punibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a homologação
da composição civil, não impugnada pela acusação, gerou preclusão que impede o
conhecimento do recurso especial.
5. Também se discute se a aplicação da
foi adequada ao caso concreto.
Súmula 83/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada concluiu que a questão relativa à homologação da composição civil
está preclusa, pois a acusação não interpôs recurso contra a decisão proferida em sede de
, sendo a extinção da punibilidade consequência jurídica decorrente da lei.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA51643874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: b1c77653-e25b-4949-91e4-c529acf3ae90

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que mesmo as nulidades
absolutas estão sujeitas à preclusão, em respeito à segurança jurídica e à lealdade
processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A homologação da composição civil, não impugnada pela acusação, gera preclusão que
impede o conhecimento de recurso especial.
2. Mesmo as nulidades absolutas estão sujeitas à preclusão, conforme jurisprudência
consolidada do STJ.
3. A aplicação da
é adequada quando o entendimento consolidado na Corte
Súmula 83/STJ
impede a revisão da decisão recorrida.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
Código Penal,
§ 1o; Decreto-
art. 619;
art. 20,
o, inciso III;
parágrafo único; Código de
Lei n. 201/1967, art. 1
Lei n. 9.099/1995, art. 74,
Trânsito Brasileiro, art. 291.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião
REsp n. 2.092.779/CE,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
11/03/2024;
REsp n. 1.952.619/PE,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
STJ, HC n. 485.791/SP, Rel.
14/02/2023;
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
07/05/2019;
HC n. 810.742/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51643874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: b1c77653-e25b-4949-91e4-c529acf3ae90

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950828 - GO (2025/0196309-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: VITOR ALVARENGA SIQUEIRA
ADVOGADO
: GUILHERME AUGUSTO MOTA ALVES - GO061098
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
EXTINÇÃO
DE
PUNIBILIDADE.
COMPOSIÇÃO
CIVIL.

PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra decisão
monocrática que não conheceu de recurso especial, em razão da preclusão e da aplicação da
Súmula 83/STJ.
2. O agravado teve extinta sua punibilidade em razão de composição civil homologada,
após determinação exarada pelo Tribunal de Justiça em sede de habeas corpus. A acusação
não interpôs recurso contra a decisão que determinou a homologação da composição civil,
mas tão somente da sentença que ao homologar a composição civil, declarou extinta a
punibilidade do agravado.
3. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso em sentido estrito ministerial e
rejeitou os embargos de declaração, mantendo a sentença extintiva da punibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a homologação
da composição civil, não impugnada pela acusação, gerou preclusão que impede o
conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51643876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:34
Código de Controle do Documento: c69f3484-3d0a-4b63-8d03-2262fd3fde13

5. Também se discute se a aplicação da
foi adequada ao caso concreto.
Súmula 83/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada concluiu que a questão relativa à homologação da composição civil
está preclusa, pois a acusação não interpôs recurso contra a decisão proferida em sede de
, sendo a extinção da punibilidade consequência jurídica decorrente da lei.
habeas corpus
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que mesmo as nulidades
absolutas estão sujeitas à preclusão, em respeito à segurança jurídica e à lealdade
processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A homologação da composição civil, não impugnada pela acusação, gera preclusão que
impede o conhecimento de recurso especial.
2. Mesmo as nulidades absolutas estão sujeitas à preclusão, conforme jurisprudência
consolidada do STJ.
3. A aplicação da
é adequada quando o entendimento consolidado na Corte
Súmula 83/STJ
impede a revisão da decisão recorrida.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
Código Penal,
§ 1o; Decreto-
art. 619;
art. 20,
o, inciso III;
parágrafo único; Código de
Lei n. 201/1967, art. 1
Lei n. 9.099/1995, art. 74,
Trânsito Brasileiro, art. 291.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião
REsp n. 2.092.779/CE,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
11/03/2024;
REsp n. 1.952.619/PE,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
STJ, HC n. 485.791/SP, Rel.
14/02/2023;
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
07/05/2019;
HC n. 810.742/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA51643876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:34
Código de Controle do Documento: c69f3484-3d0a-4b63-8d03-2262fd3fde13

Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra a decisão de fls. 693-689, por meio da qual o recurso
ESTADO DE GOIÁS
especial deixou de ser conhecido.
Consta dos autos que o agravado teve extinta a sua punibilidade em razão da
celebração e homologação de composição civil determinada pelo Tribunal de Justiça em
sede de
(fls. 441-442). O Tribunal negou provimento ao recurso em sentido
habeas corpus
estrito ministerial, para manter na íntegra a sentença extintiva (fls. 565-576). Rejeitados os
embargos de declaração (fls. 604-615).
Interposto recurso especial, alegou-se violação ao
do Código Penal, 25 e
art. 102
619 do Código de Processo Penal, 29165, III, alínea d, do CP, 74, parágrafo único e 291,
§1 do Código de Trânsito Brasileiro (fls. 621-634). O apelo foi inadmitido ante o óbice da
Súmula 7 do STJ.
Nesta Corte, o recurso especial deixou de ser conhecido, em razão da preclusão,
configurando o óbice da Súmula 83 do STJ.
No regimental (fls. 703-714), sustenta a acusação que não ocorreu preclusão,
posto que a decisão proferida pelo Tribunal de origem em sede de habeas corpus "uma vez
que, naquela oportunidade, não houve a declaração de nulidade da denúncia, tampouco,
da fase postulatória iniciada, permanecendo, a contrario sensu, perfeitamente válidos a
" (fl. 712.)
peça vestibular e a decisão de sua admissibilidade
Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão impugnada ou, subsidiariamente,
pela apresentação do recurso ao Colegiado.
Por manter o
trago o feito a julgamento do Colegiado.
decisum,
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais, conheço do agravo regimental interposto
pela acusação.
Trago à fundamentação da decisão atacada (fls. 694-697):

Tendo em vista os argumentos apresentados pela parte
agravante para refutar os fundamentos da decisão de admissibilidade da
origem, conheço do agravo e passo a examinar o recurso especial.
Documento eletrônico VDA51643876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:34
Código de Controle do Documento: c69f3484-3d0a-4b63-8d03-2262fd3fde13

Inicialmente, em relação à alegada violação ao
do
art. 619
Código de Processo Penal, verifico que razão não assiste ao recorrente.
A matéria restou devidamente apreciada pela Corte de origem,
embora de maneira diversa do entendimento defendido pela acusação, o
que não enseja a referida violação.
Neste sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESVIO
DE
FINALIDADE DE VERBAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO. INTERESSE PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público
do Estado de Goiás contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial, alegando violação do
do CPP e questionando a aplicação da
art. 619
Súmula n. 7/STJ.
2. O Tribunal de origem, ao julgar os embargos de
declaração, considerou que todas as questões necessárias ao
julgamento da apelação criminal foram devidamente examinadas,
não havendo omissão a ser sanada.
3. A decisão agravada concluiu que a modificação da
conclusão do Tribunal de origem demandaria reexame do acervo
fático-probatório, o que é inviável na via do recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal
de origem, que afastou a configuração de dolo específico na conduta
do réu, pode ser revista sem reexame de provas, e se houve omissão
no julgamento dos embargos de declaração.
5. Outro ponto é verificar se a aplicação da
é adequada quando se alega revaloração jurídica
Súmula n. 7/STJ
dos fatos já reconhecidos.
III. Razões de decidir
6. A decisão agravada adotou o entendimento de que a
modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria
reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via do
recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
7. O Tribunal de origem concluiu que a conduta do réu,
embora irregular, foi motivada pelo interesse público e não
configurou dolo específico, afastando a configuração do crime de
responsabilidade.
8. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal
de Justiça exige a demonstração do dolo específico de causar
prejuízo ao erário para a configuração do crime de responsabilidade,
o que foi afastado no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA51643876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:34
Código de Controle do Documento: c69f3484-3d0a-4b63-8d03-2262fd3fde13

Tese de julgamento: 1. A modificação da conclusão do
Tribunal de origem que afasta a configuração de dolo específico em
crime de responsabilidade demanda reexame de provas, inviável na
via do recurso especial. 2. A jurisprudência do STJ exige dolo
específico para a configuração do crime de responsabilidade, além
do efetivo dano ao erário.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
Código
art. 619;
Penal,
§ 1o; Decreto-
o, inciso III.
art. 20,
Lei n. 201/1967, art. 1
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
REsp n. 2.092.779/CE,
Turma,
julgado
em

STJ,
AgRg
no

11/03/2024;
rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.952.619/PE,
em
STJ, HC n. 485.791/SP, rel. Min. Reynaldo Soares
14/02/2023;
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/05/2019.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.836.008/GO,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
26/6/2025.

No mérito, a questão posta no recurso especial refere-se à
extinção da punibilidade do agravado, em razão de composição civil
realizada após o recebimento da denúncia.
Entretanto, há uma peculiaridade na marcha processual que
impede a análise do recurso especial Ministerial.
Explico.
Constam dos autos que não foi realizada audiência preliminar
para oportunizar a composição civil, antes do recebimento da denúncia, o
que ocasionou a concessão da ordem, em sede de habeas corpus
impetrado pela defesa, para fosse oportunizada a referida composição
civil.
Da decisão concessiva do referido habeas corpus, a acusação
não interpôs o recurso cabível.
Vejamos a cronologia dos fatos descrita pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS (fls. 568-569):
Recebida a denúncia no dia
(mov. 15).
11/06/2021
Após, em
o Ministério Público ofereceu
30/04/2024,
proposta de suspensão condicional do processo, pelo prazo de 02
(dois) anos (movs. 132/133) que foi aceita pelo acusado, na
presença de seu advogado, e homologada por este Juízo (movs.
144 e 146).
Em seguida, a defesa pugnou pelo reconhecimento da
extinção da punibilidade do réu, alegando que houve composição
dos danos civis em processo cível (movs. 56, 124 e 146), ocasião
em que o Ministério Público manifestou-se, em suma, pelo
indeferimento do pleito defensivo.
Documento eletrônico VDA51643876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:34
Código de Controle do Documento: c69f3484-3d0a-4b63-8d03-2262fd3fde13

O magistrado a quo, na data de
indeferiu o
04/06/2024
requerimento formulado pela defesa de extinção da punibilidade
(movs. 56, 124 e 146), sob o argumento de que a composição civil
deve ocorrer antes do oferecimento da peça acusatória.
Em sequência, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás, em sede de Habeas Corpus no 5531382-52.2024.8.09.0051
(mov. 155), à unanimidade de votos, declarou, de ofício, a nulidade
da decisão de mov. 151, a fim de oportunizar ao recorrido a oferta
de composição civil, com fundamento no
do Código
art. 291
de Trânsito, c/c
da
art. 74
Lei no 9.099/95.
Colacionado, à mov. 169, os termos da composição no
juízo da 8a Vara Cível desta Comarca.
Em
sobreveio sentença, prolatada pelo Juízo
26/08/2024,
da 1a Vara dos Crimes contra Vítimas Hipervulneráveis e Crimes de
Trânsito desta Capital, Dr. Marlon Rodrigo Alberto dos Santos, que
julgou
extinta
a
punibilidade
de
VITOR
ALVARENGA SIQUEIRA, com fulcro nos
parágrafo único,
art. 74,
da
(mov.175).
Lei no 9.099/1995
Inconformado, o Ministério Público manejou o presente
recurso em sentido estrito, e em suas razões recursais, pretende a
reforma do decisum que declarou a extinção da punibilidade de
VITOR ALVARENGA SIQUEIRA, com base em composição civil
realizada após o oferecimento da denúncia (mov.180).

No caso em apreço, está preclusa a questão posta em sede do
presente recurso especial, posto que o Tribunal de Origem determinou,
em sede de habeas corpus, a realização da composição civil, em razão do
seu não oferecimento no tempo e modo devido, qual seja: antes do
recebimento da denúncia e, desta decisão a acusação não se insurgiu.
Esta Corte Superior tem entendimento firme no sentido de que
até as nulidades absolutas se sujeitam à preclusão.
Nessa linha, colaciona-se precedentes desta Corte Superior:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRONÚNCIA.
EXCESSO
DE
LINGUAGEM.
ALEGAÇÃO
NÃO
SUSCITADA
NOS
RECURSOS INTERPOSTOS PELA DEFESA. PRECLUSÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "[...] a jurisprudência desta Corte evoluiu para
considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas
exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão" (RHC n. 43.130/MT,
Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., D Je
. Significa dizer
16/6/2016)
que, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem-se
orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas
absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno,
sujeitando-se à preclusão (AgRg no HC n. 527.449/PR, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., D Je
AgRg no HC n.
5/9/2019;
593.029/MT, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., D Je
.
21/6/2022)
Documento eletrônico VDA51643876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:34
Código de Controle do Documento: c69f3484-3d0a-4b63-8d03-2262fd3fde13

2. O paciente, denunciado, em
como incurso
25/8/1995,
no
§ 2o, I e IV, do CP, foi impronunciado, em
O
art. 121,
1/2/1996.
Ministério Público interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal
estadual, em
deu provimento para pronunciar o acusado
12/2/1998,
nos termos da denúncia. Ato contínuo, a defesa apresentou Recurso
Especial em
no qual pleiteou a nulidade do acórdão, sob
21/8/1998,
o argumento de que a pronúncia se baseou exclusivamente em prova
ilícita, recurso esse que não foi conhecido. O paciente, então, foi
submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença em 27/2/2015,
ocasião em que foi proferida sentença condenatória contra o réu.
3. No que concerne ao alegado excesso de linguagem,
não houve nenhum reclamo da defesa acerca da nulidade no
momento oportuno, de modo que operou-se a preclusão. Em
verdade, a parte invocou a referida tese, de forma inédita, por
ocasião deste habeas corpus.
4. "A jurisprudência deste STJ não tolera a chamada
nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela
insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada,
como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura"
(AgRg no AR Esp n. 2.106.665/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a
T., D Je
.
10/8/2022)
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 810.742/CE, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
)
16/6/2025.

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do
recurso especial, nos termos do
parágrafo único, inciso II, alínea
art. 253,
a, do RISTJ.

A acusação, em sede do presente regimental, defende que não poderia ter
ocorrido a prescrição, conforme restou consignado na decisão agravada, posto que não
restou discutido, em sede de
, os efeitos da homologação da composição
Habeas Corpus
civil.
Não obstante as razões trazidas, deve ser mantida a decisão atacada, posto que a
determinação de homologação da composição civil pelo Tribunal de Justiça teve as
consequências legais a toda composição civil homologada na seara criminal, especialmente
diante da cronologia dos fatos que não se oportunizou audiência preliminar com essa
finalidade.
Assim sendo, não tendo o agravante demonstrado o equívoco da decisão em face
da qual se insurge, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51643876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:34
Código de Controle do Documento: c69f3484-3d0a-4b63-8d03-2262fd3fde13

É o voto.
Documento eletrônico VDA51643876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:34
Código de Controle do Documento: c69f3484-3d0a-4b63-8d03-2262fd3fde13

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0196309-3
AREsp 2.950.828 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 510555686 51055568620218090051
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: VITOR ALVARENGA SIQUEIRA
ADVOGADO
: GUILHERME AUGUSTO MOTA ALVES - GO061098
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: VITOR ALVARENGA SIQUEIRA
ADVOGADO
: GUILHERME AUGUSTO MOTA ALVES - GO061098
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055150;0119083809@
2025/0196309-3 - AREsp 2950828 Petição : 2025/0085059-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:54:58
Código de Controle do Documento: 9B9C8344-FE38-4613-9550-AC4D63A924C7